Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-90.2025.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800393-90.2025.8.14.0084

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO CARVALHO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO AUTOMÁTICO DE DURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO CONCRETA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu processo de medidas protetivas de urgência, reconhecendo a estabilização da tutela antecipada e fixando prazo automático de 01 (um) ano para manutenção das medidas deferidas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser submetidas a prazo automático de duração, com revogação fundada exclusivamente no decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, vinculando-se à persistência da situação concreta de risco, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A fixação de prazo automático de vigência para as medidas protetivas, desacompanhada de reavaliação concreta da situação de risco e da prévia observância do contraditório, não se harmoniza com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para afastar a limitação temporal automática imposta às medidas protetivas de urgência, permitindo futura reavaliação pelo Juízo de origem, desde que observados o contraditório e a prévia oitiva da vítima.

Tese de julgamento: “As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se submetem a prazo automático de duração, devendo permanecer vigentes enquanto persistir a situação concreta de risco, mediante eventual reavaliação judicial precedida do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 23 e 24; CPC, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.070.717/MG (Tema Repetitivo nº 1.249), Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe 25/03/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.070.292/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJe 26/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 11 de junho de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA
, que reconheceu a estabilização da tutela antecipada deferida em favor de ADRIELE BITENCOURT DOS SANTOS e extinguiu o processo de medidas protetivas de urgência, mantendo as cautelares pelo prazo de 01 (um) ano, com previsão de revogação automática ao término do período, caso inexistisse manifestação da ofendida.

Consta dos autos que Adriele Bitencourt dos Santos registrou boletim de ocorrência nº 00101/2025.100272-9 (ID 33657854), relatando ter mantido relacionamento afetivo com PEDRO CARVALHO RAMOS, vulgo “Netão”, por aproximadamente 04 (quatro) anos, do qual resultou um filho em comum. Narrou que, após o término do relacionamento, o requerido passou a não aceitar a separação, dirigindo-se reiteradamente à sua residência sob efeito de álcool, adentrando o imóvel sem consentimento e proferindo ofensas verbais, circunstâncias que lhe causaram temor quanto à sua integridade física e à de seus filhos.

Diante dos fatos narrados, foram deferidas medidas protetivas de urgência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA (ID 33657855), consistentes na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros; proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar os locais habitualmente frequentados pela vítima.

Posteriormente, foi certificada a ausência de contestação por parte do requerido (ID 33657862).

Sobreveio sentença (ID 33657863), extinguindo o feito, nos termos do art. 304 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de estabilização da tutela antecipada, mantendo-se, contudo, as medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano, contado da estabilização, ou durante o trâmite de eventual ação penal, inclusive no cumprimento de pena em caso de condenação transitada em julgado.

Inconformado, o Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 33658716), sustentando omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a extinção automática das medidas protetivas por mero decurso de prazo e exige demonstração concreta da cessação da situação de risco, com prévia observância do contraditório.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 33658718).

Em
razões recursais
(ID 33658724), o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para que as medidas protetivas de urgência vigorem por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, vedando-se a revogação automática baseada exclusivamente no decurso temporal, bem como para que eventual revogação ou modificação seja precedida da oitiva das partes e da demonstração concreta da alteração do quadro fático, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

Em
contrarrazões
(ID 33658730), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a adequação da sentença aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a impossibilidade de perpetuação indefinida das medidas protetivas sem parâmetros temporais objetivos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 35599324), para que as medidas protetivas permaneçam vigentes por prazo indeterminado, enquanto persistirem os motivos que ensejaram sua concessão, observando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

O foco da controvérsia recursal reside em definir se as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida podem ser submetidas a prazo certo de duração, com previsão de revogação automática pelo mero decurso do tempo, ou se devem subsistir enquanto persistir a situação concreta de risco, mediante reavaliação judicial precedida do devido contraditório.

Conforme se extrai dos autos, a ofendida relatou histórico de comportamento agressivo e invasivo por parte do apelado após o término do relacionamento, notadamente em situações envolvendo ingestão de bebida alcoólica, afirmando que o requerido ingressava em sua residência sem autorização e lhe dirigia ofensas verbais, circunstâncias que motivaram o deferimento das medidas protetivas de urgência.

A sentença recorrida reconheceu a estabilização da tutela antecipada prevista no art. 304 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, mas fixando prazo de 01 (um) ano para manutenção das medidas protetivas, condicionando eventual continuidade à provocação da vítima.

Todavia, o entendimento adotado pelo Juízo de origem não se harmoniza com a orientação atualmente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória, com escopo protetivo e conteúdo satisfativo, não se subordinando a prazo previamente determinado, mas sim à persistência da situação de risco que ensejou sua concessão, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

Tal compreensão foi consolidada no julgamento do
Tema 1249 dos recursos repetitivos
, ocasião em que a Terceira Seção daquela Corte Superior fixou a seguinte tese vinculante:

“As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.”
(
REsp n. 2.070.717/MG
, Rel. p/ Acórdão Min.
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe 25/03/2025)

Em observância ao mandamento constitucional previsto no
artigo 226, §8º, da Constituição Federal
–
“O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”
- e em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de direitos humanos, a
Lei nº 11.340/2006
introduziu no ordenamento jurídico as medidas protetivas de urgência, que são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher no País.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas que obrigam o agressor (art. 22) e medidas protetivas direcionadas à vítima (arts. 23 e 24), não estabelecendo prazo máximo de duração para sua manutenção. Essa ausência de limitação temporal decorre justamente da circunstância de que a permanência das medidas deve estar vinculada à persistência da situação concreta de risco.

Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a fixação de prazo automático de vigência, pois é impossível saber, previamente, quando cessará o cenário de vulnerabilidade da ofendida.

A decisão judicial que impõe medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que eventual revogação ou modificação exige demonstração concreta de alteração do contexto fático que justificou sua imposição.

Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas permanecem válidas enquanto persistir a situação de risco, mostra-se indispensável a observância do contraditório antes de eventual revogação ou modificação da tutela protetiva. Em obediência ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, deve ser assegurada às partes a possibilidade de demonstrar ao Juízo a permanência, redução ou cessação da situação de risco, evitando-se presunções automáticas decorrentes apenas do decurso do tempo.

Assim, não se mostra possível a convalidação de decisões que simplesmente fixam prazo determinado para as medidas protetivas, com previsão de revogação automática, sem prévia averiguação concreta acerca da manutenção da situação de risco que justificou sua imposição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco da vítima, sendo admitida a revisão periódica, desde que garantida a prévia oitiva da parte interessada.

2. A fixação de prazo para a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas não viola a Lei n. 11.340/2006, pois se fundamenta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando evitar a perpetuação indevida de restrições sem a devida verificação da persistência da ameaça.

3. A análise sobre a efetiva manutenção da situação de risco, assim como sobre a conveniência do prazo fixado para a ratificação da necessidade de permanência das medidas, não prescinde do revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.070.292/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. COMPARECIMENTO EM CURSO DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de inclusão de medida protetiva de urgência pelo Tribunal de origem, por requerimento do Ministério Público, quando se verificar que a medida é adequada ao caso concreto, especialmente porque não implica a antecipação da condenação ou a violação à presunção de inocência daquele que a recebe. 2.
Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa
,
é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima
, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 16/08/2024).
Grifei

No caso concreto, embora o Juízo singular tenha corretamente reconhecido a necessidade inicial das medidas protetivas, fixou prazo automático de duração de 01 (um) ano, condicionando eventual continuidade à provocação da própria vítima, entendimento que não se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249.

Com efeito, inexiste nos autos demonstração concreta de alteração substancial do quadro fático apta a justificar a presunção automática de cessação do risco apenas em razão do decurso do tempo. Eventual revogação futura deverá ser precedida da oitiva das partes e da análise concreta da persistência – ou não – da situação de vulnerabilidade da ofendida.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma apenas para afastar a limitação temporal automática imposta às medidas protetivas de urgência, as quais deverão permanecer vigentes enquanto persistirem as circunstâncias que justificaram sua concessão, sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo de origem, mediante provocação das partes ou de ofício, observando-se o contraditório.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a limitação temporal automática fixada na sentença, podendo o Juízo singular, de ofício ou mediante provocação das partes e notícia de alteração fática relevante, reavaliar a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, no prazo que entender adequado ao caso concreto, desde que observados o contraditório e a prévia oitiva da vítima, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026